Tribunal: TJES
Processo: 5022037-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022037-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo para reduzir, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, o valor de multa aplicada pelo Procon Municipal. O Município pretende a integral manutenção do valor original da multa e a condenação do autor em honorários. O Fundo apelante, por adesão, pleiteia a nulidade do processo administrativo e, alternativamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a redução judicial do valor da multa administrativa imposta pelo Procon; (ii) analisar a legalidade do processo administrativo sancionador; (iii) apreciar a ocorrência de prescrição intercorrente na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos sancionatórios, inclusive quanto ao mérito, desde que a revisão se fundamente em princípios constitucionais como legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A redução da multa para R$ 10.000,00 atende aos parâmetros jurisprudenciais e aos critérios do art. 57 do CDC, pois considera a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.
5. A fixação original do valor da multa mostrou-se desproporcional, não sendo vedada a revisão judicial.

6. A existência de norma municipal (Decreto nº 11.738/03) não impede o controle de proporcionalidade pelo Judiciário, sendo incabível a alegação de necessidade de declaração de inconstitucionalidade para revisão do valor.
7. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Município é rejeitada, pois o apelo adesivo ataca os fundamentos da sentença e demonstra pretensão recursal clara.

8. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5022037-59.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
/
APELANTE
:
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

E
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
apelam da sentença id 11841821, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa imposta no processo administrativo nº 1064250/2021 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razões recursais (id 11841822), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese, que
a)
nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de nºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que traz, portanto, critérios objetivos que devem ser observados, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade;
b)
a redução do valor da multa com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade desconsidera o Decreto Municipal n.º 11.738/03, motivo pelo qual depende de declaração de inconstitucionalidade pelo eg. Tribunal Pleno, nos termos da súmula nº 10 do Supremo Tribunal Federal e
c)
na eventualidade de se manter a sentença recorrida, deve-se condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto permaneceu a obrigação ao pagamento da multa, ainda que seu valor tenha sido reduzido.

Por sua vez,
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
apela adesivamente (id 11841825), aduzindo que
a)
não restou comprovada infringência à legislação consumerista, porquanto não configurada a exigência de vantagem manifestamente excessiva, devendo ser declarado nulo o processo administrativo nº 1064250/2021 e a multa nele fixada; e
b)
a sentença recorrida seja reformada, para declarar a prescrição intercorrente no presente caso, analisada à luz da duração razoável do processo.

Contrarrazões da parte autora (id 11841824), pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Município réu (id 11841828), arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo.

Pois bem. Passo à análise dos recursos conjuntamente, diante da convergência fático-jurídica e da identidade de objeto, uma vez que ambas as partes impugnam, em sentidos opostos, os mesmos fundamentos da sentença quanto à legalidade e à proporcionalidade da multa administrativa.

1) PRELIMINARMENTE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Prefacialmente, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo Município requerido, pois, ao analisar as razões do apelo adesivo da parte autora, vislumbro que a irresignação do apelante se volta contra os fundamentos das razões de decidir coligidas pelo Juízo
a quo
na sentença fustigada.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Assim, restando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo atrai conhecimento. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a análise de seu mérito.

2) MÉRITO

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal, no bojo do processo administrativo nº 1064250/2021, ao acolher a reclamação instaurada pelo pela consumidora Sra. Rosinete Calazans Lopes, fixou multa administrativa em desfavor de ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), que foi inscrita em dívida ativa e, à época do ajuizamento da presente ação anulatória, correspondia ao montante de R$ 97.776,98 (noventa e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).

O Juízo
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei estadual que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)”.

Neste contexto, entendo que a sentença deve ser mantida no que concerne à configuração do ilícito e à imposição da penalidade, pois devidamente fundamentada em sua
ratio
, diante do que ambos os recursos merecem ser desprovidos nesse aspecto.

Do mesmo modo, quanto à redução da multa perpetrada em sentença ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputa-se adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas ao presente caso, tem entendido pela razoabilidade de redução do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por oportuno, confira-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3) A redução da penalidade em 50% do valor mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Procon Municipal.

4) Recurso desprovido. (Apelação Cível 0014795-52.2014.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. À míngua de previsão legal específica, o prazo de 09 (nove) dias para comparecimento à audiência de conciliação na seara administrativa não se demonstra exíguo a ponto de nulificar o processo e consequentemente a multa aplicada pela ausência no ato conciliatório designado, notadamente por tratar-se de empresa de grande porte.

2. O “controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, deve ser reduzida a multa para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual atende ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível 0052013-51.2013.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2024).

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, pelas razões expostas, não merece reforma a sentença recorrida.

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e da Apelação Adesiva interposta por
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Tendo em vista o desprovimento de ambos os recursos, majoro, em desfavor dos dois litigantes, os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) nos termos fixados na sentença.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.